Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701736-06.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR DA MOTA AGRAVADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Retifique-se o polo passivo do recurso para incluir ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 00.045.690/0003-67 (EXEQUENTE). Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator